Tribunal: TJDFT
Processo: 0721629-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL POR JULGAMENTO CITRA PETITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. CONTAS A SER PRESTADAS PELO SÍNDICO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA CONDICIONADA A PARECER DO CONSELHO. PARECER NÃO APRESENTADO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO INTEGRALIZADA.
1. A ausência de análise, pelo Juízo de origem, de questão devidamente suscitada pelas partes no momento oportuno acarreta a nulidade parcial da decisão por julgamento citra petita, situação que permite a análise do tema em segunda instância com fundamento no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Está presente o interesse processual do Condomínio em exigir do ex-síndico a prestação de contas durante sua gestão se a aprovação das contas em assembleia foi condicionada a parecer favorável do Conselho e não há nos autos documentos que demonstrem que a condição foi satisfeita.
3. Preliminar de nulidade parcial por julgamento citra petita suscitada de ofício. Recurso conhecido e não provido. Decisão integralizada.